Tribunal: TJMT
Processo: 1010717-11.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010717-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[J. H. A. F. P. - CPF: 092.821.681-07 (APELADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), ANDRESSA KAROLINE ATAYDE FERREIRA COMPER - CPF: 023.500.461-84 (APELADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0114-55 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA KAROLINE ATAYDE FERREIRA COMPER - CPF: 023.500.461-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Transporte rodoviário interestadual. Falha na prestação do serviço. Problemas mecânicos reiterados. Atraso significativo. Ausência de assistência material. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Redução. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por empresa de transporte rodoviário contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais em favor de passageiro menor de idade, em razão de falhas na prestação do serviço de transporte interestadual, consistentes em problemas mecânicos reiterados que ocasionaram atraso de aproximadamente 10 horas na chegada ao destino, com pernoite em rodovia sem assistência material adequada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, com atraso significativo e ausência de assistência material, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento cotidiano; e (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado na sentença é adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da empresa de transporte objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. Problemas mecânicos em veículos utilizados na prestação de serviço de transporte não configuram caso fortuito ou força maior aptos a excluir a responsabilidade do transportador, sendo considerados riscos inerentes à atividade empresarial (fortuito interno).

5. A situação vivenciada pelo apelado - menor impúbere que foi obrigado a dormir em um ônibus parado em rodovia, sem ar-condicionado ou água, após já ter enfrentado uma parada anterior de 4 horas - ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável.

6. O quantum indenizatório deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor e do ofendido, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima e desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1010717-11.2024.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por JOAQUIM HENNFANY ATAYDE FERREIRA PIRES, menor representado por sua genitora ANDRESSA KAROLINE ATAYDE FERREIRA PIRES, acolheu os pedidos iniciais para condenar a requerida/apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais (cf. Id. nº 313581364).

Em suas razões recursais, a apelante alega que não houve configuração de dano moral indenizável, pois os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Sustenta que não praticou qualquer conduta irregular e que o autor não comprovou o abalo moral sofrido. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais) (cf. Id. nº 313581372).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 313581374).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 327025378).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a empresa de transporte ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Alega a parte Apelante que os fatos narrados não configuram dano moral indenizável, mas mero aborrecimento cotidiano, não havendo comprovação de abalo moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais).

Já a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, com atraso de 10 horas e ausência de assistência material, causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Pois bem.

A controvérsia central reside na ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário e na consequente existência de danos morais indenizáveis, bem como na adequação do quantum fixado na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade da empresa de transporte é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço.

Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, estabelece que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros. Sendo a empresa ré concessionária de serviço público de transporte rodoviário interestadual, sua responsabilidade somente seria afastada se comprovada a inexistência do defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em análise, restou incontroverso que o veículo da empresa Apelante apresentou problemas mecânicos em duas ocasiões durante a viagem: a primeira próxima a Itumbiara/GO, gerando uma espera de aproximadamente 4 horas, e a segunda próxima a Rondonópolis/MT, onde o veículo parou na BR 163/364, obrigando os passageiros, incluindo o Apelado (menor impúbere), a dormirem no local sem qualquer assistência material.

A própria Apelante admitiu em sua contestação a ocorrência de problemas mecânicos, embora tenha tentado minimizar a extensão do atraso. Contudo, não logrou êxito em comprovar que prestou a devida assistência material aos passageiros ou que o atraso foi menor do que o alegado pelo Apelado.

Importante ressaltar que problemas mecânicos em veículos utilizados na prestação de serviço de transporte não configuram caso fortuito ou força maior aptos a excluir a responsabilidade do transportador. Tais eventos são considerados riscos inerentes à atividade empresarial, caracterizando o chamado fortuito interno, conforme pacífica jurisprudência.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que “configura-se dano moral quando há falha no transporte ocasionado por quebra de ônibus na estrada e consequente espera por mais de 13 horas por resgate, ainda mais no período noturno, o que enseja a falha na prestação do serviço fornecido pela empresa de transporte” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1007562-64.2017.8.11.0002, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024).

Ademais, a Lei nº 11.975/2009, que regulamenta o serviço de transporte rodoviário coletivo, estabelece em seu art. 4º que “a empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção”. No caso em tela, o atraso superou em muito esse limite legal, chegando a aproximadamente 10 horas.

Além disso, a Resolução ANTT nº 4282/2014, em seu art. 16, determina que “durante a interrupção ou retardamento da viagem ou atraso no ponto inicial da viagem por mais de 3 (três) horas, a alimentação e a hospedagem, esta quando for o caso, dos passageiros correrão às expensas da transportadora, quando devido a defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade”. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que a Apelante tenha prestado tal assistência material aos passageiros.

Portanto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço pela Apelante, tanto pelo atraso excessivo quanto pela ausência de assistência material adequada aos passageiros.

Quanto à ocorrência de dano moral, entendo que a situação vivenciada pelo Apelado - menor impúbere que foi obrigado a dormir em um ônibus parado em rodovia, sem ar-condicionado ou água, após já ter enfrentado uma parada anterior de 4 horas - ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável.

A frustração da expectativa legítima do consumidor, somada ao desconforto, insegurança e desamparo a que foi submetido, caracteriza violação aos seus direitos da personalidade, notadamente à sua dignidade.

No que tange ao quantum indenizatório, a sentença fixou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Contudo, entendo que tal montante merece reparo, para adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O arbitramento do dano moral deve considerar as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor e do ofendido, a fim de atender à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima e desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.

No caso em análise, embora tenha havido falha na prestação do serviço, com atraso significativo e ausência de assistência material, não se verificou situação extrema que justifique indenização em patamar elevado. O atraso, apesar de considerável, foi de aproximadamente 10 horas, e não houve comprovação de outros danos além do desconforto e da frustração pela demora.

Nesse contexto, considerando os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo adequada a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido pelo Apelado sem configurar enriquecimento sem causa, além de manter o caráter pedagógico da condenação.

É o entendimento desta eg. Câmara. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ÔNIBUS – PNEU FURADO. ATRASO NA VIAGEM POR TREZE HORAS. PERÍODO NOTURNO. PASSAGEIROS QUE PERMANECERAM NA ESTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MODERAÇÃO, RAZOABILIDADE, EQUIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura-se dano moral quando há falha no transporte ocasionado por quebra de ônibus na estrada e consequente esperar por mais de 13 horas por resgate, ainda mais no período noturno, o que enseja a falha na prestação do serviço fornecido pela empresa de transporte. 2. O fornecedor de serviços responde independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC). 3. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). 4. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. 6. Não há falar em minoração da verba honorária quando ela foi fixada dentro dos parâmetros legais. 7. Sentença reformada. 8. Recurso parcialmente provido. (TJMT, RAC 1007562-64.2017.8.11.0002, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024)
”

Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025